Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ADRIANA NUNES LOUREDO - CPF: 022.625.601-45 (AGRAVANTE), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (AGRAVADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), PATRICIA DE CASTRO BARCELOS - CPF: 105.641.836-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS AUSENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos cumulativos gravados no art. 300, CPC, quais sejam, a verossimilhança do direito deduzido e a existência de perigo de dano de difícil ou impossível reparação ou de risco para o resultado útil do processo, resta incabível o deferimento da tutela antecipada de urgência.

O pagamento de aluguel pela construtora que, em tese, se encontra em atraso quanto à entrega da obra, não pode ser deferido em caráter liminar, se não há prova nos autos capazes de demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA NUNES LOUREDO, contra a decisão proferida pelo Juízo 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais no 1037374-92.2021.8.11.0041, movida em face de COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa obrigar a demandada a pagar os aluguéis da parte autora até a efetiva entrega do imóvel, objeto de contrato de compra e venda entabulado entre os litigantes.

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja agravada obrigada a pagar o seu aluguel até a efetiva entrega do imóvel, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.

Assevera que deveria estar morando em seu imóvel e vem cumprindo com suas obrigações, mas pelo atraso na entrega, que se deu por culpa exclusiva da agravada, continua pagando aluguéis.

Menciona que a entrega do imóvel era prevista para dezembro de 2020, e houve o decurso, inclusive, do prazo de tolerância de 180 dias, conforme contrato de promessa de compra e venda anexos autos.

Destaca que a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso a agravada entregue o imóvel será cessado o pagamento dos aluguéis.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ratificando-se em definitivo a liminar recursal.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 115445468.

O Magistrado
a quo
prestou informações, no Id. 1181473981.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 119488465, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com indenização de danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes - apartamento 204, bloco 12, do empreendimento residencial denominado Edifício Mirante do Coxipó, em Cuiabá/MT.

Em sede liminar, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido da parte autora, ora agravante, que pretendia obrigar a demandada a pagar seus aluguéis no valor mensal de R$1.000,00 (mil reais), até a efetiva entrega da unidade imobiliária.

Inconformada, a parte agravante almeja a reforma da decisão, sustentando que restou presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Pois bem.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ressalta-se que o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC).

No caso, como bem consignou a d. Magistrada
a quo
, não restou evidenciada a verossimilhança do direito, pois em que pese a parte agravante afirmar na inicial que se encontra adimplente com suas obrigações junto à agravada, não apresentou documentação que evidenciasse tal alegação.

Desse modo, não há como dizer que a agravada está em mora contratual porque ultrapassou, em tese, o prazo de tolerância contratualmente previsto para entrega da obra, mostrando-se prematuro reconhecer a responsabilidade desta pelos aluguéis pagos pela autora.

Dessa forma, não verificado indício da probabilidade do direito e nem o dano atualmente experimentado pela autora/agravante não cabe a concessão da tutela antecipada pretendida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZEE C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não configurado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não se afigura desarrazoada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio de alugueis.”
(TJ-MT 10026704520228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022